Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO CÁLCULO A QUALQUER TEMPO. ERRO ARITMÉTICO. INEXATIDÃO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. SALDO REMANESCENTE APURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O reenvio do processo à Contadoria Judicial era necessário para apurar eventual erro material, notadamente na hipótese em que se verificou que o cálculo existente referiu às custas finais. Interpretação cedida do § 2.o, do artigo 509, do CPC.
2. É possível liquidar, a qualquer tempo, a soma executada quanto ao erro derivado de cálculo aritmético equivocado ou alguma inexatidão material, sem desconsiderar a possibilidade de a parte devedora impugnar a nova soma executada. Inteligência do § 1.o, do inciso V, do artigo 525 do CPC. Precedente do STJ.
3. Apurado, no julgamento do mérito, saldo remanescente e, portanto, a necessidade de complementação do pagamento antes da resolução definitiva da Execução. Decisão recorrida mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.